Tribunal: TJBA
Processo: 8078633-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078633-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, CAIO DE ASSIS GUIMARAES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SÓCIO CORRESPONSÁVEL CUJO NOME CONSTA NA CDA DESDE O AJUIZAMENTO. DESNECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELA EMPRESA EXECUTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078633-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ALVES DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator